Tribunal: STF
Processo: Rcl 48287
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda., em face de decisões proferidas pela 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba, nos Autos nº 0010279-15.2021.5.15.0051, que determinaram o arresto de eventuais créditos que o Município de Piracicaba possuísse em favor da reclamante, para quitação de verbas trabalhistas devidas por esta.
    2. Narra a inicial que foi ajuizada reclamação trabalhista pelo sindicato da categoria profissional em face da reclamante e do Município de Piracicaba, postulando o pagamento de verbas trabalhistas. O juízo reclamado concedeu parcialmente a tutela cautelar pleiteada pelo sindicato, para determinar o arresto de 30% do valor das faturas decorrentes de contratos firmados entre o Município e a reclamante. Na sequência, por entender que o descumprimento de obrigações inerentes ao contrato de trabalho envolveriam grande número de trabalhadores, o juízo reclamado determinou a ampliação do arresto para que passasse a alcançar 100% do valor das faturas decorrentes de qualquer dos contratos firmados entre o ente público e a reclamante.
    3. A parte reclamante afirma que realizou acordo com a entidade sindical na qual se estabeleceu, entre outras cláusulas, a utilização de parte dos valores retidos para o pagamento dos salários atrasados. O juízo reclamado, no entanto, homologou o acordo em parte, excluindo a previsão de liberação do remanescente em prol das executadas, “tendo em vista o vultoso número de reclamações existentes”. Sustenta, assim, que, ao determinar o arresto de verbas públicas para garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte da autora da demanda trabalhista, as decisões reclamadas violariam a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 485.
    4. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos "efeitos dos despachos de retenção de valores proferidos nos autos da Reclamação Trabalhista n°. 0010279-15.2021.5.15.0051, [...] determinando nos termos do acordo entabulado com anuência do Sindicato da Categoria Profissional, a imediata liberação dos valores”. Ao final, postula pela cassação dos atos reclamados, para garantir a autoridade do paradigma suscitado.
    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do presente pedido.
    8. Na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, sob o fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar: “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.
    9. O Tribunal, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado “para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas”. Ao final, fixou-se a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.
    10. Verifica-se que o paradigma suscitado versa sobre a constrição judicial de verbas públicas. Não obstante, a presente reclamação foi ajuizada pela empresa Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda., a qual não possui legitimidade para defender em juízo o patrimônio do Município de Piracicaba. Evidentemente, a referida ação de controle abstrato de constitucionalidade buscou resguardar o funcionamento da atividade administrativa e financeira dos entes públicos, de modo que não guarda pertinência com qualquer direito titularizado pela reclamante. Falta, assim, legitimidade ativa ad causam à reclamante para a propositura do presente feito sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão da ADPF 485. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao presente: Rcl 47.052, Relª. Minª. Rosa Weber; e Rcl 47.057, Rel. Min. Nunes Marques. 
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator